Tribunal: STF
Processo: Rcl 86634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva (CSAC) nº 0100759-22.2025.5.01.0008, em razão do afirmado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB e 387/PI.  



    A reclamante narra que:



    1. O juízo do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, controlada pela União, exercendo seu papel na Administração Pública como prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008 e Lei n° , que a estruturou como empresa pública. 



    2. O ato reclamado, consubstanciado nas decisões anexas, envolve a determinação do Juiz da 8 vara do TRT 1º REGIÃO de denegação do seguimento exceção de pre-executividade por entender que não se aplicava o regime de fazenda publica a Reclamada e determinação de pagamento/garantia para apresentação dos embargos a execução. 



    3. O presente caso tem origem na ação coletiva ajuizada sob o número 00163600- 69.2005.5.01.0003, na qual o sindicato exequente, atuando como substituto processual, buscou o reconhecimento de direitos trabalhistas em favor dos empregados da Executada. Na ocasião, foi prolatada decisão conferindo ao sindicato os honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor de condenação. Esta ação abordou questões laborais de larga envergadura, influenciando sobremaneira as relações de trabalho na contemporaneidade (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Argumenta, em suma, que a autoridade reclamada:  



    [...] denegou seguimento ao recurso de exceção de pre-executividade da Valec aduzindo que a Reclamada exerce atividade econômica e que não possui os privilégios estendidos à Fazenda Pública. Referida decisão, inclusive, contrário norma do CPC no artigo 99, §7º que em caso de indeferimento da gratuidade requerida, a parte seria intimada a pagar as custas: [...]



    18. No caso, referida decisão, além de impedir que a matéria, com repercussão seja devidamente apreciada pelo STF, impede também, a aplicação do regime de precatórios que vem sendo unanimemente aplicado por este Pretório Tribunal a esta ora Reclamante. E assim sendo, a Valec se verá obrigada a realizar o pagamento no processo, ora objeto desta Reclamação, ou se verá compelida a subsunção das diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, com apreensão de seus ativos financeiro e sua inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhista (BNDT).



    19. Esta empresa pública opôs embargos de declaração, único recurso cabível, a decisão retro arguindo, entre outras matérias de defesa, que as regras da execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive colacionando as recentes decisões na ADPF 387/PI e 275/PB, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, requerendo portanto, os benefícios de gratuidade por questão logica, determinando a submissão da eventual condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatórios. 



    20. Todavia, o Juízo singular julgou improcedente a requerida exceção de pre-executividade e determinou o imediato prosseguimento do execução, exigindo garantia para oferta de embargos de execução. 



    21. Percebe-se que o juízo singular desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    22. Nessa esteira, não é possível exigir da VALEC o depósito do valor da condenação, ou de custas e deposito recursal, sob pena de deserção, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. 



    23. Ocorre que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal por dependência, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual “Programa Avançar”. 



    24. Seu capital social e recursos são integralmente compostos (100%) do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária (doc. 1, pp. 5-6 – sem os grifos do original).  



    Ao final, requer:



    B. A concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0100759-22.2025.5.01.0008 C., em trâmite na TRT 1ª REGIAO, notadamente o ato de determinação de pagamento imediato de qualquer valor para embargar a execução, evitando assim, a não apreciação do recurso e da matéria debatida, com o consequente transito em julgado, e posteriormente os atos de constrição, respeitando o direito ao rito de pagamento por meio de precatórios, bem como os benefícios da gratuidade de justiça, até o julgamento final da presente Reclamação;



    [...]



    E. Ao final, no mérito, espera e confia seja confirmada a liminar com integral procedência da Reclamação para que, assim, reestabeleça-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPF 275/PB 387/, casse a decisão proferida nos autos nº 0100759-22.2025.5.01.0008–manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios, bem como, a concessão logica das benesses de gratuidade de justiça aplicados a Fazenda Publica (doc. 1, pp. 21-22 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     



    A reclamação é procedente em parte, conforme será explicitado.  



    Eis o teor da decisão reclamada:  



    Vieram os autos conclusos para análise de exceção de pré-executividade oposta pela reclamada.



    Sabe-se que a exceção de pré-executividade não possui previsão legal, mas, apenas, a sua larga aceitação na doutrina e jurisprudência. 



    Ocorre que, por questões principiológicas, o Juiz pode permitir que o executado se defenda sem a garantia do Juízo, esquivando-se da execução, em circunstâncias excepcionais, como na alegação de matéria de ordem pública. 



    Assim, a exceção de pré-executividade pode ser admitida apenas em casos excepcionais, onde flagrante a ausência de manifestação judicial sobre a matéria que deveria se pronunciar de ofício, tais como análise dos pressupostos processuais e condições da ação. 



    Por conseguinte, um título de crédito não se desfaz através de meras alegações e a sua inadequação para capear a ação de execução forçada deve estar claramente configurada para ensejar a arguição de tal nulidade nos próprios autos de execução forçada, já que se tal declaração depender de perquirição mais aprofundada, tal só poderá se dar através dos competentes embargos do devedor. 



    Desta forma mostra-se inviável a oposição do devedor ao processo de execução fundada nos pressupostos processuais da chamada exceção de pré-executividade, tendo em vista que não se vislumbra na espécie a irregularidade. 



    Com efeito, rejeito liminarmente a exceção, tendo em vista a natureza das matérias alegadas. 



    Pelo exposto, NÃO CONHEÇO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra (doc. 6).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, cujas ementas transcrevo:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).  



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).  



    É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante (Valec). Nesse sentido:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022).  



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).  



    No mesmo sentido, pela aplicabilidade do regime de precatórios à Valec: Rcl 63.110/DF, DJe 23/2/2024; e Rcl 63.768/MA, DJe 22/2/2024, ambas da minha relatoria.  



    No caso concreto, a autoridade reclamada, após deferir a execução individual apresentada pelo Sindicato ora beneficiário e citar a reclamante para apresentar impugnação aos cálculos de liquidação apresentados por aquele, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela reclamante. Eis o teor da referida decisão, contra a qual se insurge a empresa reclamante:



    Vieram os autos conclusos para análise de exceção de pré-executividade oposta pela reclamada.



    Sabe-se que a exceção de pré-executividade não possui previsão legal, mas, apenas, a sua larga aceitação na doutrina e jurisprudência. 



    Ocorre que, por questões principiológicas, o Juiz pode permitir que o executado se defenda sem a garantia do Juízo, esquivando-se da execução, em circunstâncias excepcionais, como na alegação de matéria de ordem pública. 



    Assim, a exceção de pré-executividade pode ser admitida apenas em casos excepcionais, onde flagrante a ausência de manifestação judicial sobre a matéria que deveria se pronunciar de ofício, tais como análise dos pressupostos processuais e condições da ação. 



    Por conseguinte, um título de crédito não se desfaz através de meras alegações e a sua inadequação para capear a ação de execução forçada deve estar claramente configurada para ensejar a arguição de tal nulidade nos próprios autos de execução forçada, já que se tal declaração depender de perquirição mais aprofundada, tal só poderá se dar através dos competentes embargos do devedor. 



    Desta forma mostra-se inviável a oposição do devedor ao processo de execução fundada nos pressupostos processuais da chamada exceção de pré-executividade, tendo em vista que não se vislumbra na espécie a irregularidade. 



    Com efeito, rejeito liminarmente a exceção, tendo em vista a natureza das matérias alegadas. 



    Pelo exposto, NÃO CONHEÇO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra (doc. 6, pp. 1-2).



    Como se vê, a autoridade reclamada deixou de conhecer da exceção de pré-executividade oposta pela reclamante por falta de garantia do Juízo. 



    No entanto, ao analisar recente reclamação ajuizada pela ora reclamante contra decisão reclamada que também não conheceu da exceção de pré-executividade por ausência de garantia do juízo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendou a liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli e consignou o seguinte:



    A exigência de garantia do juízo em sede executória contra sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro vai de encontro à eficácia vinculante dos entendimentos do STF, porquanto impõe ônus processual incompatível com o regime de precatórios estendido a essas entidades mediante as decisões nas ADPF nºs 275 e 387 (Rcl 70.300 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/9/2024).



    Nessa linha, a exigência de “garantia do juízo” em sede executória contra a Valec S.A. fere o entendimento firmado nos precedentes paradigmas, tendo em vista que impõe ônus processual conflitante com o regime de precatórios.



    A respeito da extensão das demais prerrogativas da Fazenda Pública, em casos nos quais se discute isenção de custas processuais da reclamante e ofensa aos paradigmas indicados, vinha decidindo pela procedência de reclamações. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, da minha relatoria: Rcl 62.441/GO, DJe 9/11/2023; e Rcl 62.542/GO, DJe 9/11/2023.   



    No entanto, na análise da Rcl 62.154 AgR/GO (DJe 22/5/2024), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria (vencidos eu e o Ministro Alexandre de Moraes), firmou entendimento no sentido de que as conclusões firmadas nos julgamentos das ADPFs 387 e 275/DF “não estenderam às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios”.  



    A referida reclamação foi proposta pela mesma ora reclamante, tratava especificamente de determinação de recolhimento de preparo recursal e foi julgada improcedente, por ausência de aderência estrita:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024)    



     



    Nesses termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a inexistência de aderência da decisão reclamada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal na parte em que não concede à reclamante a totalidade das prerrogativas da Fazenda Pública.  



    Confira-se a decisão a seguir: Rcl 68.454/RJ, da minha relatoria, DJe 20/6/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para cassar o ato reclamado, na parte que exigiu garantia do juízo, e determinar a submissão da reclamante ao regime de precatórios, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator